Tribunal: STJ
Processo: 2106356-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837079 - SP(2025/0016982-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES AMANCIO DOS SANTOS - INTERDITO
REPR. POR
: MARCIA SANTOS OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADOS
: DICLER CARDOSO DE ABREU - SP359387
RENATO AUGUSTO DE CARVALHO NOGUEIRA - SP245343
AGRAVADO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ INÁCIO AGUIRRE MENIN - SP101835
GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
VITOR HUGO BORGES ZIBELLINI - SP446727
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
HOME CARE
LIMITAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REDUÇÃO DE
ASTREINTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer, em que se pleiteou
ampliação do atendimento
com fornecimento de medicamentos e
home care
insumos conforme prescrições médicas.
3. A Corte a quo reformou parcialmente para converter, em parte, a tutela
específica em obrigação de pagar, manter a tutela específica quanto a
medicamentos e insumos, reduzir equitativamente as astreintes e manter multa por
ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido extrapolou o
efeito devolutivo do agravo de instrumento e modificou indevidamente a tutela de
urgência ao limitar o fornecimento de medicamentos, com violação dos arts. 141,
492, 507, 537, § 1o, 1.002 e 1.008 do CPC; e (ii) saber se a redução das astreintes
afrontou o
§ 1o do CPC.
art. 537,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame da alegada extrapolação do efeito devolutivo e da limitação do
fornecimento demanda revaloração do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
6. A revisão do valor das astreintes, reduzidas equitativamente em razão das
Documento eletrônico VDA54870680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 81ec709b-afab-42df-8013-460f353db7ca

particularidades do caso e da conversão parcial da tutela específica em obrigação
de pagar, também exige reexame fático, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento
alegada extrapolação do efeito devolutivo e da alteração indevida da tutela de
urgência demanda reexame de fatos e provas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quanto à pretensão de redimensionar astreintes fixadas e reduzidas
equitativamente, por exigir reavaliação das circunstâncias fáticas do caso.”
Código de Processo Civil, arts. 141, 492, 507, 537
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 1.002, 1.008 ; Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 81ec709b-afab-42df-8013-460f353db7ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837079 - SP (2025/0016982-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES AMANCIO DOS SANTOS -
INTERDITO
REPR. POR
: MARCIA SANTOS OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADOS
: DICLER CARDOSO DE ABREU - SP359387
RENATO AUGUSTO DE CARVALHO NOGUEIRA -
SP245343
AGRAVADO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE
LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ INÁCIO AGUIRRE MENIN - SP101835
GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
VITOR HUGO BORGES ZIBELLINI - SP446727
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO
HOME CARE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REDUÇÃO DE ASTREINTES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer, em que se pleiteou
ampliação do atendimento
com fornecimento de medicamentos e insumos
home care
conforme prescrições médicas.
3. A Corte a quo reformou parcialmente para converter, em parte, a tutela específica
em obrigação de pagar, manter a tutela específica quanto a medicamentos e insumos,
reduzir equitativamente as astreintes e manter multa por ato atentatório à dignidade
da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido extrapolou o
efeito devolutivo do agravo de instrumento e modificou indevidamente a tutela de
urgência ao limitar o fornecimento de medicamentos, com violação dos arts. 141,
Documento eletrônico VDA52731726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: ddd16e80-2236-40d8-964d-9c7300b86a36

492, 507, 537, § 1o, 1.002 e 1.008 do CPC; e (ii) saber se a redução das astreintes
afrontou o
§ 1o do CPC.
art. 537,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame da alegada extrapolação do efeito devolutivo e da limitação do
fornecimento demanda revaloração do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
6. A revisão do valor das astreintes, reduzidas equitativamente em razão das
particularidades do caso e da conversão parcial da tutela específica em obrigação de
pagar, também exige reexame fático, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento
alegada extrapolação do efeito devolutivo e da alteração indevida da tutela de
urgência demanda reexame de fatos e provas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto
à pretensão de redimensionar astreintes fixadas e reduzidas equitativamente, por
exigir reavaliação das circunstâncias fáticas do caso.”
Código de Processo Civil, arts. 141, 492, 507, 537 §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 1.002, 1.008 ; Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DE
LOURDES AMANCIO DOS SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 398-403.
O recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 260):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO.
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE.
. INSUMOS. 1)
HOME CARE
Documento eletrônico VDA52731726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: ddd16e80-2236-40d8-964d-9c7300b86a36

Decisão que aplicou multa astreinte, converteu a execução da tutela específica pelo
equivalente e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2) Cumprimento
que deve ficar adstrito à decisão, não cabendo ampliação, redução ou alteração do seu
conteúdo. 3) Possibilidade da conversão da tutela específica pelo equivalente,
consistente no pagamento do valor equivalente aos serviços prestados. Diretrizes
estabelecidas. 4) Possibilidade de manutenção da tutela específica para fornecimento
de medicamentos e insumos, mantida a multa diária diante do reiterado
descumprimento da ré. 5) Incompatível a multa astreinte com a obrigação de pagar em
que se converteu a tutela específica. Assim ela deve ser reduzida equitativamente,
mantendo-se na parte da tutela específica não convertida. 6) Descumprimento
reiterado que implica em ato atentatório à dignidade da justiça, devendo ser mantida a
multa processual. 7) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
302):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 1) A intimação feita nos
termos do artigo 269, §1o do CPC deve ser endereçada ao advogado da parte contrária,
não se aplicando para intimação pessoal da parte.
2) O acordão que decide sobre recurso interposto contra decisão que concede
tutela de urgência opera o efeito substitutivo. Eventuais discordâncias quanto ao
conteúdo ou necessidade de esclarecimento de obscuridades ou saneamento de
contradições ou omissões devem ser impugnadas oportunamente. Não cabe, nos autos
de cumprimento da decisão, reformar a decisão ou ampliar seu objeto, cabendo tão
somente o seu fiel cumprimento.
3) EMBARGOS ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 141, 492, 507, 537, § 1o, 1.002 e 1.008 do CPC, porque o acórdão teria
extrapolado o efeito devolutivo do agravo de instrumento ao limitar o fornecimento
de medicamentos às fls. 185-186, modificando indevidamente a tutela de urgência
antes fixada com base em outras prescrições; e
b) 537, § 1o do CPC, visto que a redução das astreintes foi indevida, pois o
valor era proporcional aos reiterados descumprimentos da ordem liminar pela
operadora recorrida.
Documento eletrônico VDA52731726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: ddd16e80-2236-40d8-964d-9c7300b86a36

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
determinando-se o fornecimento de todos os medicamentos, materiais e insumos
conforme prescrições médicas supervenientes e a manutenção do valor total das
astreintes.
Contrarrazões às fls. 347-355.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso
especial, em razão da demonstração da necessidade dos medicamentos pleiteados
(fls. 436-439).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou a ampliação do atendimento
, incluindo o fornecimento de
home care
medicamentos e insumos conforme prescrições médicas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu a tutela antecipada
determinando o fornecimento de
e insumos.
home care
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, determinando a
conversão da obrigação de fazer em pagar quantia certa, mantendo a multa por
descumprimento.
I - Arts. 141, 492, 507, 537, § 1o, 1.002 e 1.008 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que o Tribunal, ao restringir o
fornecimento de medicamentos aos itens constantes das fls. 185-186, teria alterado
indevidamente o conteúdo da tutela de urgência e violado o efeito devolutivo do
agravo de instrumento.
A Corte estadual, nos embargos de declaração, esclareceu o efeito
substitutivo do acórdão anterior e a necessidade de fiel cumprimento, sem inovação,
Documento eletrônico VDA52731726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: ddd16e80-2236-40d8-964d-9c7300b86a36

das decisões: “O acórdão de fls. 269/277 dos autos principais reformou e, portanto,
substituiu a decisão de fls. 27/28. É este acórdão que deve ser cumprido. Os autos de
cumprimento de sentença têm objeto muito restrito e específico que é dar fiel
cumprimento às decisões e não as inovar ou reformá-las” (fl. 304).
Rever tal conclusão demanda reexame do contexto fático-probatório, o que
atrai a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II - Art. 537, § 1o, do CPC
A recorrente afirma que a redução das astreintes para R$ 20.000,00
compromete a função coercitiva da multa, diante de reiterados descumprimentos.
O acórdão recorrido examinou a natureza coercitiva das astreintes,
reconheceu descumprimento bilateral e a conversão parcial da tutela específica em
obrigação de pagar, concluindo pela incompatibilidade da multa cominatória nessa
parcela e pela redução equitativa: “A soma mostra-se desproporcional, de forma que
reduzo equitativamente a multa para R$ 20.000,00” (fl. 272).
Rever tal conclusão demanda reexame do contexto fático-probatório e da
adequação do valor da multa cominatória às circunstâncias do caso, providência
incabível na via especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52731726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: ddd16e80-2236-40d8-964d-9c7300b86a36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.837.079 / SP
Número Registro: 2025/0016982-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00425292520238260100
10733047420218260100
20240000472370
20240000657541
21063564820248260000
2106356482024826000050000
425292520238260100
42529252023826010010733047420218260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES AMANCIO DOS SANTOS - INTERDITO
REPR. POR
: MARCIA SANTOS OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADOS : RENATO AUGUSTO DE CARVALHO NOGUEIRA - SP245343
DICLER CARDOSO DE ABREU - SP359387
AGRAVADO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ INÁCIO AGUIRRE MENIN - SP101835
GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
VITOR HUGO BORGES ZIBELLINI - SP446727
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:46
Código de Controle do Documento: 09b50ae8-c89d-404d-af45-c3f137c6c5dd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:46
Código de Controle do Documento: 09b50ae8-c89d-404d-af45-c3f137c6c5dd